Tribunal: STJ
Processo: 5000343-04.2021.8.13.0432
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101215 - MG(2025/0425759-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE FIRMINO - MG139009
MÁRCIA ANTONIETA CRUZ TRIGUEIRO - MG072859
ELEAZAR ARAUJO DE CARVALHO - MG094587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, objetivando
condenação à obrigação de fazer consistente na integral substituição de
todas as tubulações e adutoras cuja composição tenha o mineral amianto;
obtenção de licenciamento ambiental; indenização por danos morais
coletivos. Na sentença, julgou-se os pedidos procedentes. No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em 1 (um) salário
mínimo.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55177593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f450a1a-1c5f-44bd-8f56-02e863db3607

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026 18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f450a1a-1c5f-44bd-8f56-02e863db3607

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101215 - MG(2025/0425759-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA
MG
ADVOGADOS
: MARCIO JOSE FIRMINO - MG139009
MÁRCIA ANTONIETA CRUZ TRIGUEIRO - MG072859
ELEAZAR ARAUJO DE CARVALHO - MG094587
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação civil pública, objetivando
condenação à obrigação de fazer consistente na integral substituição de
todas as tubulações e adutoras cuja composição tenha o mineral amianto;
obtenção de licenciamento ambiental; indenização por danos morais
coletivos. Na sentença, julgou-se os pedidos procedentes. No Tribunal a quo
, a sentença foi mantida. O valor da causa foi fixado em 1 (um) salário
mínimo.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54155278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 7d4783e2-72c2-484f-900f-73330d19dd73

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MINAS GERAIS contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DA
COPASA - SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA QUE CONTÉM AMIANTO
-
DETERMINAÇÃO
DE
APRESENTAÇÃO
DE
PROJETO
TÉCNICO
E
CRONOGRAMA PARA TROCA DA TUBULAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE - NÃO
OCORRÊNCIA - PROIBIÇÃO DO USO DO AMIANTO - RECOMENDAÇÃO DA OMS
ENCAMPADA PELO STF - FIM DO PRAZO PARA USO DO MATERIAL
ESTIPULADO NA LEI ESTADUAL N.o
- INDENIZAÇÃO POR DANO
21.114/2013
MORAL
COLETIVO
-
VIOLAÇÃO
A
DIREITOS
FUNDAMENTAIS
-
POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O contato humano com fibras de amianto
crisotila induz o desenvolvimento de câncer, tanto que a questão já foi objeto de diversos
processos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que proibiu a utilização do material no
Brasil, na linha do que recomenda a Organização Mundial da Saúde - OMS. O Estado de
Minas Gerais já disciplinou a proibição do uso do amianto, através da Lei Estadual n.o
que estipulou prazo final para sua utilização em dez anos, a partir da
21.114/2013
publicação da referida Lei, ocorrida no ano de 2013, (art. 2o, IV). A omissão da
concessionária de serviço público, nos casos em que viola valores fundamentais da
coletividade, gerando intranquilidade e abalo na população, gera indenização por dano
moral coletivo. Não merece prosperar o recurso interposto contra a sentença que determinou
a substituição integral das tubulações e adutoras de amianto na rede de abastecimento de
água do município de Monte Santo de Minas, eis que em conformidade com a legislação
vigente e com a jurisprudência consolidada do STF.

No acórdão, a 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça
de São Paulo deu provimento ao recurso, com observação, reformando a sentença para
julgar improcedente a ação civil pública que buscava a substituição de tubulações de
água que contêm
(fls. 1421).
amianto/asbesto
Na apelação cível, a 19a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa e negou provimento ao recurso, mantendo
integralmente a sentença.
No Recurso Especial, a recorrente, contra o acórdão que rejeitou a preliminar
e negou provimento à apelação, alegou violação aos arts. 7o, 156, 465 e 468, I, do Código
Documento eletrônico VDA54155278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 7d4783e2-72c2-484f-900f-73330d19dd73

de Processo Civil 2015 (
, sustentando cerceamento de defesa por nomeação
CPC/2015)
de perito sem especialidade adequada ao objeto da perícia e indeferimento de
substituição do expert, com prejuízo ao contraditório (fls. 2576-2579).
Na decisão de admissibilidade do Recurso Especial, a Primeira Vice-
Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao apelo
excepcional. Fundamento aplicado: incidência da
óbice ao conhecimento
Súmula 7/STJ,
por demandar revolvimento de matéria fática.
No Agravo em Recurso Especial, a agravante impugnou a inadmissão do
Recurso Especial
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
Da mesma forma, a referência do acórdão recorrido às conclusões da Organização
Mundial da Saúde também se apresentam equivocadas. Isso porque, o Guia para Qualidade
da Água Potável, editado pela Organização Mundial da Saúde, aponta, categoricamente, que
não há evidências de que a ingestão de amianto seja perigosa para a saúde.
Neste contexto, com o devido consentimento, a evocação do preceito contido no
do Código de Processo Civil, pela 19a Câmara Cível do TJMG não afasta a
art. 370
violação aos artigos 7o, 156, 465 e
I, todos do Código de Processo Civil.
art. 468,
De todo o elencado, considerando que o julgado da 19a Câmara Cível do TJMG viola
os preceitos contidos nos artigos 7o, 156, 465 e
I, todos do Código de Processo
art. 468,
Civil, o presente recurso especial deve ser conhecido e provido para reformar a decisão
colegiada, para que autos retornem à origem, para devida produção da prova pericial, com o
efetivo respeito às normas processuais, que asseguram às partes paridade de tratamento em
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, observado o efetivo contraditório e
devido processo legal.
[...]

Documento eletrônico VDA54155278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 7d4783e2-72c2-484f-900f-73330d19dd73

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Conforme bem apontado na sentença, a questão da impugnação ao expert judicial
pelo requerido já havia sido objeto de análise (ordem no 84), e não sendo vislumbrada
modificação do contexto fático apto a alterar o seu indeferimento, bem como entendendo a
magistrada singular que os documentos e peças processuais constantes dos autos eram
suficientes ao esclarecimento dos fatos e à formação da convicção, não há falar em
cerceamento de defesa.
[...]
Ademais, é notório que a contínua exposição dos habitantes de Monte Santo de Minas
com a água destinada ao consumo, conduzida por tubos do referido material, implica em
potencial desenvolvimento de doenças, devendo ser aplicados os princípios da prevenção e
precaução.
Dessa forma a proposta do recorrente, no sentido da manutenção das tubulações da
rede de água no estado em que se encontram, pretende apenas adiar a solução do problema e
a sujeição da exploração da atividade aos ditames da Lei Estadual no
para o
21.114/2013
momento em que sobrevier a ruína ou o colapso das estruturas, situação essa que não pode
ser tolerada pelo Judiciário.
Lado outro, como se depreende da legislação editada pela Poder Legislativo Mineiro,
embora o prazo para substituição dos materiais que contém amianto terminasse no ano de
2023, a COPASA não logrou êxito em demonstrar nos autos o planejamento ou cronograma
para a substituição do material, o que denota situação de flagrante contrariedade ao disposto
na legislação estadual de regência.
Com efeito, estando a sentença que determinou a substituição integral das tubulações
e adutoras de amianto na rede de abastecimento de água do município de Monte Santo de
Minas em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada do
STF, não há que se falar em sua reforma.
[...]
Por fim, para a configuração do dano moral coletivo, é preciso que haja prova de que
a omissão estatal violou valores fundamentais da coletividade, gerando intranquilidade e
abalo na população.
In casu, entendo que tais circunstâncias foram comprovadas, na medida em que
ocorreu, por parte da apelante, reiterado exercício da atividade com potencial lesivo ao meio
ambiente, sem o devido licenciamento dos órgãos ambientais responsáveis (SUPRAM Sul
de Minas e IGAM), em afronta à legislação vigente.
[...]

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
Documento eletrônico VDA54155278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 7d4783e2-72c2-484f-900f-73330d19dd73

legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:41
Código de Controle do Documento: 7d4783e2-72c2-484f-900f-73330d19dd73

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.101.215 / MG
Número Registro: 2025/0425759-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222201873004 50003430420218130432
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
ADVOGADOS : MÁRCIA ANTONIETA CRUZ TRIGUEIRO - MG072859
ELEAZAR ARAUJO DE CARVALHO - MG094587
MARCIO JOSE FIRMINO - MG139009
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:14
Código de Controle do Documento: 9a68ca20-00ae-4466-8ee8-3edbeafe729b